Tribunal: TJDFT
Processo: 0745000-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745000-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: EUNI MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ODETE LUIZ VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o(a) AUTOR ESPÓLIO DE: EUNI MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ODETE LUIZ VIEIRA DA SILVA , no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a PREJUDICIAL DE MÉRITO (Prescrição/Decadência) em sede de contrarrazões, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator